Tribunal: STF
Processo: RE 1519850
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. CPRB. 4. Inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta independentemente do regime ser obrigatório ou facultativo. Possibilidade. 5. Tema 1.048 da sistemática de repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.